Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE PROTESTO FALSO. NARRATIVA DE GOLPE. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor da suposta credora, em relação a qual o autor afirma desconhecer qualquer débito ou vínculo contratual. 1.1. O agravante narra que se trata de golpe por intermédio do qual, a empresa de fachada, mediante falso protesto, pretende receber valor de dívida ficta. 1.2. Em que pese a narrativa do recorrente, a probabilidade do direito desafia, inexoravelmente, a documentação mantida pelo cartório responsável, a fim de que se apure a causa subjacente do registro do protesto, bem ainda as informações relativas ao credor.
2. Diante da inexistência de prova documental pré-constituída que baste para o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a r. decisão recorrida que reconheceu a necessidade de dilação probatória. 2.1. Em que pese o autor ter efetuado o depósito da caução, a ausência de probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória são causas que, por si só, impedem a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.